Tribunal: STF
Processo: Rcl 90928
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por The Beauty Group Industria de Produtos de Beleza Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101223-37.2025.5.01.0302, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Argumenta, a reclamada, que

“O indeferimento da suspensão do processo de origem, em manifesta contrariedade à tese de repercussão geral fixada no Tema 1389 e ao precedente da Rcl 80339/DF, configura usurpação da competência desta Suprema Corte e desrespeito à autoridade de seus julgados.” (e-doc. 1, p. 3)

Aduz que

“O juízo reclamado condicionou a aplicação do Tema 1389 à existência de contrato escrito de prestação de serviços. Tal exigência é ilegal e contraria frontalmente o Código Civil brasileiro, em especial seus artigos 107 e 427.” (e-doc. 1, p. 4)

Argumenta que 

“A ausência de um instrumento escrito não desnatura a relação de pejotização ou a impede de ser considerada uma relação civil autônoma. 
Os próprios autos do processo de origem contêm elementos que corroboram a tese da relação civil autônoma, independentemente da ausência de contrato escrito” (e-doc. 1, p. 5)

Obtempera que 

“A exigência de contrato escrito pelo juízo reclamado contraria frontalmente esse precedente, criando um requisito formalista que não encontra amparo na jurisprudência do STF e na legislação civil.” (e-doc. 1, p. 6)

Alega que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que

“A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é evidente, dada a flagrante violação ao Tema 1389 do STF e ao precedente da Rcl 80339/DF. O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente presente, conforme demonstrado no item anterior, com o risco de prolação de decisão prematura e condenação indevida antes do julgamento definitivo da matéria pelo STF.” (e-doc. 1, p. 8)

Formula, ao final, os seguintes pedidos:

“a) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional; 
b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o processo ATOrd 0101223-37.2025.5.01.0302, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, até o julgamento definitivo do Tema 1389 do STF; 
c) No mérito, o julgamento procedente da presente Reclamação para: CASSAR a decisão reclamada que indeferiu a suspensão do processo de origem; DETERMINAR ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ a suspensão do processo ATOrd 0101223-37.2025.5.01.0302 até o julgamento definitivo do Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal; RECONHECER que o Tema 1389 se aplica a casos de pejotização independentemente da existência de contrato formal escrito, abrangendo relações civis verbais ou tácitas de prestação de serviços;” (e-doc. 1, p. 9)

É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia decisão proferida pelo TRT 1, na qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, consignando que a ausência de contrato escrito entre as partes impede a aplicação da tese firmada no Tema 1.389 desta Suprema Corte. Vide:
“Indefiro o pedido de sobrestamento do feito formulado com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603/PR). 
Conforme delimitado pela Suprema Corte, o referido tema trata de controvérsias constitucionais relativas à licitude da contratação civil/comercial de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo, à luz do entendimento firmado na ADPF 324, bem como à competência da Justiça do Trabalho para análise de eventual fraude nestas contratações e à distribuição do ônus da prova nesse contexto. 
Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra aderência estrita à matéria objeto do Tema 1.389, porquanto não foi apresentado qualquer contrato de natureza civil ou comercial firmado entre o reclamante e a reclamada (como contrato de franquia, representação comercial ou instrumento de constituição de pessoa jurídica), apto a atrair a incidência da controvérsia delimitada no julgamento paradigma. 
Ao revés, a controvérsia posta nestes autos envolve a análise da presença dos requisitos da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade), na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, questão de índole eminentemente trabalhista, que se insere no campo de competência desta Justiça Especializada, conforme previsão do artigo 114 da Constituição Federal. 
É imprescindível, para fins de incidência do referido tema, que haja nos autos instrumento contratual civil ou comercial válido e apto a embasar a discussão de eventual desvirtuamento da contratação por pessoa jurídica — o que não se verifica no presente feito. 
A suspensão nacional determinada no Tema 1.389 do STF não se aplica automaticamente a todas as ações sobre vínculo de emprego, exigindo aderência estrita aos contornos da repercussão geral, o que não se verifica no caso, pois inexiste contrato civil/comercial válido cuja fraude seja objeto da controvérsia. O objeto da reclamação trabalhista não é discutir contrato formalizado com pessoa jurídica.
Importa destacar que a repercussão geral reconhecida no Tema 1.389 não abrange, de forma indistinta, toda e qualquer discussão sobre vínculo empregatício. Da leitura do voto do relator verifica-se clara delimitação, a controvérsia constitucional está restrita às hipóteses em que há contratação formal por meio de instrumento civil ou comercial válido, como contrato de franquia, representação comercial, prestação de serviços autônomos, entre outros. 
Portanto, a tese de repercussão geral, não alcança os casos em que se discute a existência de relação de emprego a partir exclusivamente da realidade fático-jurídica da prestação dos serviços, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. Nessas hipóteses, a análise compete ordinariamente à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 
A exigência de aderência estrita ao precedente foi ressaltada no trecho "a competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços", e não a simples caracterização de vínculo empregatício em contextos sem a presença de tais contratos. 
Deste modo, reconsidero a decisão de id 8804ee0 e determino a inclusão do feito em pauta.” (e-doc. 7, p. 1-2)

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”
Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente